Tribunal: TJDFT
Processo: 0736525-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DUPLA NOTIFICAÇÃO. ENUNCIADO 312 DA SÚMULA DO STJ. USUÁRIO ADERENTE AO SISTEMA SNE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. ATO REGULAR DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade dos autos de infração KK00123218, KK00127547, KK00132386, KK00150517, KK00537429, RO2099216, CJ02980013, KK00091021, KK00104672, KK00105018, KK00105020, KK00105027 e KK00079107, por ausência de notificações de autuações, ante a suposta ausência de notificação da autuação e da penalidade impostas, tendo ciência das penalidades apenas por ocasião da notificação dos processos administrativos penalizadores. Sustenta que isso impediu o seu exercício a contraditório e ampla defesa. Afirma que não é aderente ao SNE. Busca também a nulidade dos autos de n. KK00150517, KK00127547, KK00091021 e RO20992165, por provável falta de calibragem dos aparelhos.
2. Além de os fatos terem sido registrados pelos equipamentos de segurança viária, conforme se verifica dos documentos de ID 54824208, págs. 6 a 28, há prova de que o recorrente aderiu ao sistema SNE em setembro de 2020 (ID 54824208, pág. 5).
3. A dupla notificação (da autuação e da penalidade) decorre do regramento legal contido nos arts. 281, II, e 282, do CTB e a necessidade da sua observância gerou a edição do enunciado de n. 312 da Súmula do STJ (“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”).
4. A Resolução 931/2022 do CONTRAN (que substituiu a de n. 622/2016), estabelece o Sistema de Notificação Eletrônica e preconiza no parágrafo único do art. 2o, que “O SNE é o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”. Prossegue em seus arts. 4o e 5o, determinando que “§ 3o O acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. § 4o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 5o No cadastro de que trata o § 4o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. § 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. Art. 5o Considera-se expedida a notificação de autuação, para fins de cumprimento do prazo de trinta dias de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB, a efetiva disponibilização da notificação no SNE, devendo essa informação ser registrada no sistema”.
6. No caso, como dito no item 2, há prova da adesão do recorrente ao sistema SNE, o que corrobora a regularidade das notificações.
7. Quanto à verificação dos aparelhos medidores, a Resolução n. 798/2020, dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques, e normatiza os requisitos mínimos dos medidores de velocidade no art. 4o, cujo teor estabelece que: “Os medidores de velocidade devem observar: I - requisitos metrológicos: a) ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução; b) ser aprovado na verificação metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele delegada; e c) ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, com periodicidade mínima de doze meses, conforme regulamentação metrológica em vigor. II - requisitos técnicos: a) registrar a velocidade medida do veículo em km/h; b) registrar a contagem volumétrica de tráfego; c) registrar a latitude e longitude do local de operação; e d) possuir tecnologia de Reconhecimento Ópco de Caracteres (OCR).”
8. Assim como nas autuações, demonstrou a autarquia de trânsito a regularidade dos aparelhos, conforme se verifica no ID 54824208, págs. 33/39. Como bem consignou a juíza sentenciante, “(...) As notificações apresentadas indicam o número de registro dos equipamentos, de sorte que caberia à parte autora demonstrar que não foram atendidas as determinações legais, haja vista a presunção de legalidade oriunda do ato administrativo. Desnecessária a apresentação dos estudos técnicos sobre a viabilidade da fiscalização eletrônica ou não, pois teria o condão apenas de apontar a melhor abordagem do órgão para o controle do tráfego naquela localidade, mas não implica em nulidade das autuações porventura realizadas. Ademais, o réu comprovou que os equipamentos estavam com as aferições válidas nas datas das infrações, conforme Id. 169049079 - Pág. 33”.
9. Por essas razões, merece prestígio a sentença de improcedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, a fim de evitar definição em valor irrisório.